Tribunal: TJPA
Processo: 0000549-31.2011.8.14.0043
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-08-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? HOMICIDIO QUALIFICADO ? PRONUNCIA. PRELIMINAR: NULIDADE ABSOLUTA ? AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DAS QUALIFICADORAS NA DECISAO DE PRONUNCIA E O MOTIVO FUTIL NÃO FOI APONTADO NA DENUNCIA ? IMPOSSIBILIDADE. 1. In casu, constata-se que o magistrado ateve-se os dois requisitos exigidos para uma decisão de pronuncia, identificando a materialidade e elementos que apontam a autoria delitiva do acusado ao crime tipificado nos artigos previamente indicados pelo Ministério Público, tanto na denúncia como em alegações finais (art. 121, § 2º, II, III e IV e art. 121, c/c art. 14, II todos do CPB). Preliminar rejeitada.DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO SIMPLES. 2. Considerando que a materialidade restou comprovada por Laudo de Exame de Corpo de Delito e lesão corporal na vítima Adelson Goes Rodrigues e que há elementos de prova como depoimentos da vítima Adelson Goes e depoimentos testemunhais que indicam que o recorrente executou o crime de homicídio e tentou contra a vida de outra vítima, e assim, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, é inviável suas exclusões na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença proceder a sua valoração.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE PORTEL
RECORRENTE: RUY FELIPE MIRANDA DE FREITAS
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Ezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0000549-31.2011.8.14.0043

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO - PRONUNCIA. PRELIMINAR: NULIDADE ABSOLUTA - AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DAS QUALIFICADORAS NA DECISAO DE PRONUNCIA E O MOTIVO FUTIL NÃO FOI APONTADO NA DENUNCIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. In casu, constata-se que o magistrado ateve-se os dois requisitos exigidos para uma decisão de pronuncia, identificando a materialidade e elementos que apontam a autoria delitiva do acusado ao crime tipificado nos artigos previamente indicados pelo Ministério Público, tanto na denúncia como em alegações finais (art. 121, § 2º, II, III e IV e art. 121, c/c art. 14, II todos do CPB). Preliminar rejeitada.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO SIMPLES. 2. Considerando que a materialidade restou comprovada por Laudo de Exame de Corpo de Delito e lesão corporal na vítima Adelson Goes Rodrigues e que há elementos de prova como depoimentos da vítima Adelson Goes e depoimentos testemunhais que indicam que o recorrente executou o crime de homicídio e tentou contra a vida de outra vítima, e assim, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, é inviável suas exclusões na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença proceder a sua valoração.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE PORTEL
RECORRENTE: RUY FELIPE MIRANDA DE FREITAS
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Ezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0000549-31.2011.8.14.0043
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por Ruy Felipe Miranda de Freitas, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel, que pronunciou o recorrente.

Narra a denúncia que no dia 08.04.2011 o recorrente ceifou a vida de Sidney Miranda Rodrigues e atentou contra a vida de Adelson Goes Rodrigues.

O Juízo de Direito, prolatou decisão pronunciando o acusado Ruy Felipe Miranda Freitas pela prática do crime previsto art. 121, § 2º, II, III e IV e art. 121, c/c art. 14, II todos do Código Penal Brasileiro, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, o recorrente questionou a decisão, pugnando,
preliminarmente
pela nulidade absoluta da decisão de pronuncia ante a ausência de fundamentação acerca das qualificadoras requeridas pelo Ministério Público em alegações finais, uma vez que o magistrado limitou-se a indicá-las. Diz ainda que o motivo fútil não foi apontado na denuncia nem em alegações finais.

No
mérito
pugna pela desclassificação do delito para homicídio simples.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Com relação a
preliminar
arguida de ausência de fundamentação na decisão de pronuncia acerca das qualificadoras, não há que se falar em nulidade absoluta. É
cediço que a decisão de pronúncia consiste em
mero juízo de admissibilidade
, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, não invadindo a esfera do mérito, como forma de evitar a influência de juízes no futuro plenário.

Assim dispõe o art. 413 do CPP,
a sentença de pronuncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Na fase de pronúncia, com fulcro no art. 415 do Código de Processo Penal, somente é possível a absolvição sumária do acusado quando provadas, estreme de dúvidas, as condições que fariam justificada a ação desenvolvida pelo réu, o que não é o caso dos autos. 2. Encontra-se corretamente fundamentada a decisão de pronúncia, eis que, sem emitir juízos valorativos, indica a materialidade do fato, indícios suficientes de participação e, em seguida, determina a necessária submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
3. Deve o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo acerca delas, de acordo com sua íntima convicção, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2019.01667825-86, 203.208, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-03)

In

casu
constata-se que o magistrado ateve-se aos dois requisitos exigidos para uma decisão de pronuncia, identificando a materialidade e elementos que apontam a autoria delitiva do acusado ao crime tipificado nos artigos previamente indicados pelo Ministério Público, tanto na denúncia como em alegações finais (art. 121, § 2º, II, III e IV e art. 121, c/c art. 14, II todos do CPB).

Motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

No mérito pugna pela desclassificação para homicídio simples. Pelos mesmos motivos já referidos, considerando que a materialidade restou comprovada por Laudo de Exame de Corpo de Delito e lesão corporal na vítima Adelson Goes Rodrigues e que há elementos de prova como depoimentos da vítima Adelson Goes e depoimentos testemunhais que indicam que o recorrente executou o crime de homicídio e tentou contra a vida de outra vítima, assim, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, é inviável suas exclusões na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença proceder a sua valoração.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora